Tribunal: TJMT
Processo: 1024546-22.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024546-22.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ERICK MARTINS BAPTISTA - CPF: 004.851.491-84 (ADVOGADO), RODRIGO VIEIRA GONCALVES - CPF: 829.002.051-15 (AGRAVANTE), THIAGO MIRANDA DE DEUS - CPF: 919.773.391-15 (AGRAVADO), JUVERCY ALVES GONCALVES JUNIOR - CPF: 838.870.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSÁRIA NO CASO – DECORRIDO MAIS DE UM ANO DESDE A HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO – MANUTENÇÃO DO MESMO ADVOGADO – APLICAÇÃO DO ART. 513, §2°, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

É desnecessária a intimação pessoal do devedor, mesmo que transcorrido mais de um ano desde a homologação do acordo, se não houve a modificação de advogado (art. 513, §2°, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 1ª Vara Cível da comarca de Várzea Grande que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Resolução Contratual c/c Reintegração de Posse, aplicou multa e honorários de 10% sobre o valor atualizado da condenação.

O agravante alega que o feito se refere ao acordo homologado judicialmente, cuja sentença transitou em julgado em 16-4-2019.

Diz que o cumprimento da sentença teve início em 2021, ou seja, há mais de um ano, logo, ainda que tenha advogado constituído nos autos, a intimação deveria ser pessoal conforme § 4º do art. 513 do CPC.

Pugna pela antecipação da tutela recursal e, no mérito, pela reforma do
decisum
.

Liminar indeferida (ID. 187329675).

Contraminuta no ID. 188702152.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Rejeito
a impugnação apresentada em contraminuta pelo gravado, visto que, apesar das informações prestadas, não demonstrou que a renda mensal atual do agravante lhe permite arcar com o preparo sem prejuízo do sustento próprio e da família (art. 373, inciso II, do CPC).

Trata-se de acordo firmado pelas partes e homologado pelo juízo de origem, cuja respectiva decisão transitou em julgado em 2019, mas o pedido de Cumprimento de Sentença só ingressou nos autos e 2021.

O agravante foi intimado através de sua advogada a pagar voluntariamente o débito, tendo permanecido inerte. Diante disso, a decisão agravada lhe cominou as penalidades previstas no §1° do art. 523 do CPC.

Ele, porém, defende à intimação pessoal com amparo §4° do art. 513 do CPC.

A regra é a intimação através do representante judicial da parte, como no caso.

E o disposto no art. 513, §2°, do CPC não comporta afastamento se a parte continuou a ser representada pelo mesmo causídico.

Nesse sentido, o STJ já considerou desnecessária a intimação pessoal se o feito precisou passar por fase de liquidação, afastando em mais de um ano a imutabilidade do título judicial e o pedido para a sua execução.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. REQUERIMENTO DE EXECUÇÃO FORMULADO APÓS O TRANSCURSO DE CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL DO TRÂNSITO EM JULGADO
. DEMORA DECORRENTE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO PARA PAGAR. DESNECESSIDADE
. RECURSO DESPROVIDO. 1. No cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa, em que se exige requerimento expresso do exequente para o seu início, a intimação do executado para cumprir a sentença dar-se-á, em regra, através do seu advogado (art. 513, § 2º, I, do CPC/2015), afigurando-se necessária a intimação pessoal do devedor, através de carta com aviso de recebimento, quando entre a formulação do pedido do exequente e o trânsito em julgado da sentença decorrer mais de 1 (um) ano, nos termos do art. 513, § 4º, do CPC/2015. 2.
O escopo do § 4º do art. 513 do CPC/2015 é garantir que o executado tenha conhecimento do início da fase de cumprimento de sentença em seu desfavor, a permitir-lhe o exercício do direito de defesa a contento, na eventualidade de se ter perdido o contato com o advogado anteriormente constituído nos autos, procedendo-se, caso queira, à satisfação do direito do exequente da forma menos onerosa possível, de maneira a evitar a incidência de ônus processuais dispendiosos e a aplicação de medidas coercitivas pelo não cumprimento devido e oportuno da obrigação, sobretudo quando o processo ficar parado por prazo considerável após o trânsito em julgado da sentença
. 3. Desse modo, em relação ao cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa, cujo início pressupõe requerimento expresso do exequente, sendo ilíquida a sentença, a demandar, necessariamente, a instauração de prévia liquidação, com a participação efetiva de todas as partes, inclusive do executado, o prazo excedente a 1 (um) ano previsto no art. 513, § 4º, do CPC/2015 - do qual exsurge a necessidade de intimação pessoal do executado - deve ser contado da decisão que ultimar a liquidação de sentença, homologando os respectivos cálculos, mediante interpretação teleológica do dispositivo legal em comento. 4. Recurso especial desprovido.
(REsp n. 1.816.928/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023, sem destaques no original).

No caso é inegável que o devedor teve ciência do início da fase de Cumprimento de Sentença.

Logo, a ausência de intimação pessoal não foi capaz de gerar prejuízo de ordem material ou processual à parte, devendo incidir no caso o princípio
pas de nullté sans grief
.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023